Tribunal: TJMT
Processo: 1017517-77.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017517-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS RODRIGUES VIEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS RODRIGUES VIEIRA - CPF: 054.388.851-76 (APELANTE), (P.R.N) (ASSISTENTE), Tiago de Britto Rodrigues (ASSISTENTE), PM Marcela Santana Gonçalves (ASSISTENTE), PM Cosmo Sócrates de Souza Braz (ASSISTENTE), PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 002.759.771-70 (ASSISTENTE), MARALICE BRITTO DOS SANTOS - CPF: 691.674.861-34 (ASSISTENTE), CLARA MARINA ANTUNES DE SOUZA CIRIACO - CPF: 050.962.041-89 (ASSISTENTE), PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 002.759.771-70 (VÍTIMA), THIAGO DE BRITTO RODRIGUES - CPF: 007.876.351-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DE TESTEMUNHAS – PROVA PERICIAL – RÉU QUE SE MANTEVE EM SILÊNCIO EM DELEGACIA E FOI DECLARADO REVEL NA AÇÃO PENAL, NÃO APRESENTANDO SUA VERSÃO DOS FATOS – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES – PERTINÊNCIA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME POSTERIOR AO APURADO NESTES AUTOS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE ATRIBUÍDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – AUMENTO FUNDAMENTADO EM PARTICULARIDADES DO CASO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciadas a materialidade e a autoria do delito, a partir de firme e consistentes depoimentos prestados por testemunhas, inclusive policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, em harmonia com os demais elementos dos autos, notadamente a prova pericial, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime de furto qualificado.

Mostra-se anacrônica e, portanto, inidônea a consideração de condenação referente a crime posterior para a valoração desfavorável dos antecedentes do apenado.

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as
circunstâncias

judiciais
previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal, valoradas na
primeira

fase
da
dosimetria
da pena, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito à prudente
discricionariedade
do magistrado sentenciante, que deverá tão somente observar as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

A fixação da quantidade de dias-multa deve guardar relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, observando-se o procedimento trifásico de dosimetria da pena.

A fixação da pena privativa de liberdade em patamar não superior a 4 anos não impede a determinação do regime inicial fechado quando caracterizada a reincidência do acusado, bem como constatada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Matheus Rodrigues Vieira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1017517-77.2021.8.11.0003 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 65 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes, a redução da pena-base, o abrandamento do regime inicial e a redução da reprimenda pecuniária (Id. n. 167518191).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 167518194).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja extirpada a valoração negativa dos antecedentes, reduzida a sanção basilar, fixado o regime inaugural semiaberto e redimensionada a pena de multa (Id. n. 172737658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Matheus Rodrigues Vieira
foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 65 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do incluso procedimento investigativo que, na madrugada do dia 26 de março de 2020, por volta das 03h03min, na residência localizada na Rua Belarmino Ferreira de Almeida, n.o 101, Bairro Jardim Cuiabá, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado
MATHEUS RODRIGUES VIEIRA
, juntamente com comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, durante o período de repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis das vítimas Tiago de Britto Rodrigues (T.B.R) e Paula Rodrigues do Nascimento (P.R.N.).

Restou apurado que, na referida data e durante o período de repouso noturno, o denunciado
MATHEUS RODRIGUES VIEIRA
, acompanhado de comparsa não identificado, escalou o muro da referida residência e, logo em seguida, após adentrar no quintal, destruiu uma das janelas de vidro para assegurar o acesso ao interior do imóvel.

Na sequência, o denunciado e seu comparsa passaram a promover a subtração de diversos bens, dentre os quais: 01 (uma) máquina fotográfica e acessórios, avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 01 (uma) pulseira, marca Vivara, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme o auto de avaliação indireta de fls. 52.

Durante a empreitada criminosa, populares da vizinhança perceberam a ocorrência do delito patrimonial e contataram a autoridade policial, oportunizando com que integrantes da guarnição da Polícia Militar se dirigissem para o local e lograram êxito em promover a prisão do denunciado escondido no telhado de uma residência vizinha na posse dos bens subtraídos, enquanto seu comparsa logrou êxito em fugir.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Rondonópolis, no entanto, após realizada audiência de custódia, o mesmo foi beneficiado pela liberdade provisória condicionada ao cumprimento de rígidas medidas cautelares
” (Id. n. 167517661, pp. 1-3;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do delito de furto qualificado é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 167517658, pp. 3-5), termo de exibição e apreensão (Id. n. 167517658, p. 8), auto de avaliação indireta (Id. n. 167517658, p. 54), laudo pericial (Id. n. 167517658, pp. 56-58, e Id. n. 167517659, pp. 1-14) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Em ambas as etapas da
persecutio criminis
, o ofendido Tiago de Britto Rodrigues afirmou que não se encontrava em casa no momento dos fatos e, portanto, não presenciou o crime (Id. n. 167518167).

Por outro lado, a genitora da vítima, Maralice Britto dos Santos, ao ser inquirida em juízo, asseverou o seguinte:

“
Eu acordei com barulho, quebrando o vitrô, acho que foi a hora que ele quebrou o vitrô, entendeu? Explodiu assim, foi um barulho muito alto, eu ouvi lá de casa. Aí como era a casa do meu filho, eu olhei pra cá, mas só que fica longinho, eu não consegui assim ver, só o vulto da pessoa, não dava pra identificar quem era, entendeu? Mas aí eu vi que o vulto da pessoa passou na área, já tinha quebrado o vitrô nessa hora. E eu vi um rapazinho forte que saiu no portão, baixinho, forte, sabe? Passou no portão com uma sacolinha na mão. Foi o que eu relatei lá. Aí foi pego o ladrão em cima da casa da vizinha, a hora que os policiais chegou, ele pulou por cima.
(...)
Quando chegaram, os carros da Polícia chegou, bastante policial, e ficou esperando pra ver se ele saía, aí pegaram ele na casa da vizinha, no telhado
” (Id. n. 167518167).

Também em audiência, a testemunha Clara Marina Antunes de Souza relatou o seguinte:

“
Eu estava na casa da minha mãe e aí meu namorado na época estava junto também, e a gente estava dormindo, e aí começou a tocar muito interfone, só que assim, direto aparece morador de rua pedindo, só que não parava de tocar, daí minha mãe levantou e veio nos chamar, falando que a Polícia estava lá na frente. Daí quando a gente atendeu o interfone, a Polícia falou pra gente sair lá na frente, que tinha um bandido em cima do telhado. Daí minha mãe falou ‘não, eu não vou abrir’, porque, tipo assim, a gente desconfia do que vai acontecer, e a gente não quis abrir. Aí como a gente olhou e tinha bastante carro da Polícia, aí a gente abriu, daí logo eles já entraram, falando que tinha um bandido no telhado. Porque a nossa casa, a casa da minha mãe, pega bem no fundo da casa que eles entraram. Então, assim, daí a gente abriu a porta, a Polícia já entrou, pediu pra gente ficar pra dentro, aí olhou pra cima do telhado e pediu se tinha escada, eu falei que tinha, daí eles foram no fundo, pegaram uma escada, que lá é bem alto, e aí pegou e subiu na escada e já falou pra gente entrar pra dentro que o bandido tava lá. Aí o bandido começou a gritar, e a gente nem viu, assim, só viu que eles pegaram ele, mandou ele descer, ele desceu, tava todo ensanguentado, então sangrou tudo ali a parte do fundo, e ali tem um corredor pelo fundo da casa. Já logo a gente estava dentro de casa, eles já tiraram o rapaz pelo fundo, veio outro policial pedindo como é que abria ali pela porta do fundo pra eles passarem, e a chave fica sempre por dentro, então eles já foram, já desceram ele, ele desceu, levaram ele pro fundo e já saiu lá pra frente, a gente praticamente que nem viu, assim, foi mesmo tirar o rapaz lá de cima do telhado.
(...)
Só sei que ele se escondeu lá no telhado da minha mãe. Ele estava no telhado mesmo
” (Id. n. 167518167).

Corroborando as declarações das referidas testemunhas, a policial militar Marcela Santana Gomes, ao ser inquirida sob o crivo do contraditório, afiançou o seguinte:

“
Fomos acionados no um nove zero, onde uma pessoa informava que dois indivíduos tavam tentando adentrar uma residência, a residência do seu vizinho. Quando chegamos no local, uma quadra abaixo, já localizamos a motocicleta estacionada. Isso já era por volta de umas três horas da manhã. Motocicleta abandonada, estacionada. Achamos até estranha a situação. Até que nós chegamos no local do furto, localizamos as grades da residência todas danificadas, estavam danificadas as grades da residência. Aí de pronto já solicitamos apoio, adentramos o local, fizemos a varredura com apoio das outras guarnições e já de pronto verificamos que o Blindex da janela tava todo quebrado e havia sinais de sangue pelo local, pela residência. Fizemos a varredura, abordagem na edificação, só que não localizamos os indivíduos lá na residência. Aí as outras guarnições fizeram o cerco nas residências adjacentes, onde a guarnição
(inaudível)
, que é o tenente
(inaudível)
e o soldado Rodrigues, localizaram êxito em localizar o suspeito
Matheus
no telhado da residência, uma residência próxima lá.
(...)
Como ele tinha corte na mão, da hora que ele tentou adentrar a residência, encaminhamos ele pro pronto atendimento pra fazer todos os cuidados, e encaminhamos até a delegacia.
(...)
Os materiais furtados, promotor, foram localizados numa lixeira localizada em frente a residência lá do furto.
(...)
O outro suspeito foragiu
” (Id. n. 167518167).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por sua vez, o apelante permaneceu em silêncio ao ser interrogado em delegacia (Id. n. 167517658, pp. 21-23), e, após ser citado, não compareceu à audiência de instrução, razão pela qual foi considerado revel e não apresentou sua versão dos fatos (Id. n. 167518165).

Nesse contexto, malgrado as vítimas Tiago de Britto Rodrigues e Paula Rodrigues do Nascimento (esta, ouvida apenas em delegacia) tenham relatado que não viram os agentes praticando a subtração propriamente dita, não há a menor dúvida de que
Matheus
foi um dos autores do crime, uma vez que o apelante foi imediatamente visto por vizinhos, deixando a residência do ofendido, e se escondendo no telhado da residência de um deles, ensanguentado, em virtude de ter se ferido ao quebrar uma janela para cometer o delito, sendo preso logo em seguida em condições que evidenciavam a sua responsabilidade pela infração penal em comento.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime de furto qualificado.

Quanto à dosimetria da pena, o apelante almeja, primeiramente, a extirpação da valoração desfavorável dos antecedentes.

Nesse ponto, o recorrente tem razão.

Com efeito, verifico que a condenação definitiva do apelante pelo crime de tráfico de drogas, mencionada pelo magistrado sentenciante para considerar desfavorável tal circunstância judicial, é oriunda da Ação Penal n. 1011727-15.2021.8.11.0003, constando do feito a informação de que tal delito foi praticado em 8 de maio de 2021 (Id. n. 167518192, p. 2), ou seja,
depois
dos fatos apurados nestes autos (26 de março de 2020), daí por que considerar a referida condenação um “antecedente” é verdadeiro anacronismo.

Portanto, extirpo da pena-base o acréscimo de 6 meses aplicado pelo juízo
a quo
em relação aos antecedentes.

O apelante requer, também, a redução do
quantum
de acréscimo da pena em decorrência da valoração desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que o magistrado elevou a pena em 1 ano, quando, segundo o recorrente, deveria ter havido o aumento de 1/6 da pena mínima (que implicaria uma exasperação de apenas 4 meses).

O inconformismo é improcedente nesse particular.

Isso porque, nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena (diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e de diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei). Portanto, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado a utilização da fração de 1/6 da pena-base ou de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, tal orientação não retira do julgador o exercício de sua discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, sempre de forma fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas.

Na espécie, o magistrado identificou a presença de
dois
fatores independentes aptos a justificar a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, quais sejam, a escalada e o concurso de pessoas. Assim, reputo razoável o
quantum
de aumento levado a efeito por Sua Excelência.

O apelante também requer a redução da sanção pecuniária, argumentando que a quantidade de dias-multa não guardou a necessária relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.

Na realidade, tal inconformismo é improcedente.

A pena de multa será redimensionada
não pelo motivo exposto pelo recorrente
, mas tão somente em virtude da extirpação da valoração desfavorável dos antecedentes, porquanto a quantidade de dias-multa fixada pelo juízo de origem ficou até
aquém
daquilo que se poderia considerar proporcional à pena privativa de liberdade.

Isso porque o cômputo da sanção pecuniária também deve observar o procedimento trifásico, harmonizando-se com a reprimenda privativa de liberdade, e, na espécie, o magistrado fixou a segunda em 4 anos de reclusão, ou seja, 2 a mais que o mínimo legal (2 anos), ou 1/3 da diferença (6 anos) entre as penas mínima e máxima (8 anos) cominadas ao delito de furto qualificado, enquanto os dias-multa foram calculados em 65, ou seja, 55 a mais que o mínimo legal (10 dias-multa), menos de 1/6 da diferença (350 dias-multa) entre as penas mínima e máxima (360 dias-multa), consoante o art. 49,
caput
, do CP. Assim, para que houvesse a aventada proporcionalidade, a sanção pecuniária deveria ter sido estabelecida em 126 dias-multa (o mínimo de 10 somando a 1/3 da diferença entre as penas mínima e máxima, arredondado para baixo), agravando-se sensivelmente a situação do apelante.

Feita essa digressão, passo à readequação da pena imposta ao apelante.

Na primeira fase, afastada a valoração desfavorável dos antecedentes do réu, e preservado o
quantum
de recrudescimento da pena em virtude das circunstâncias do crime, redimensiono a sanção basilar de
Matheus
, estabelecendo-a em
3 anos de reclusão e 50 dias-multa
, mantendo inalterada a reprimenda pecuniária para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Por força da incidência da agravante da reincidência (não impugnada pelo apelante), a pena intermediária do acusado, na segunda etapa, passa a ser fixada em
3 anos e 6 meses de reclusão e 58 dias-multa
, tornando-se definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas na terceira e derradeira fase.

De resto, mantenho o regime inicial mais severo, uma vez que, apesar de a reprimenda privativa de liberdade não ter ultrapassado 4 anos, o réu é reincidente e há circunstância judicial desfavorável, afigurando-se, portanto, recomendável a preservação do regime inaugural fechado, em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, reduzindo a pena de
Matheus Rodrigues Vieira
a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 58 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023